Tribunal: CARF
Processo: 14751.720314/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720314/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.046 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2024
Recorrente
NAJA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MULTA DE OFICIO - CARÁTER CONFISCATÓRIO - PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS - PRINCÍPIOS QUE OBJETIVAM A DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
TRIBUTÁRIA
-
IMPOSSIBILIDADE.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador, ou mesmo ao órgão
judicial competente, não podendo se dizer que estejam direcionados à
Administração Tributária, pois essa se submete ao principio da legalidade, não
podendo se furtar em aplicar a lei. Não pode a autoridade lançadora e julgadora
administrativa, por exemplo, invocando o principio do não confisco, afastar a
aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter
tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal
do lançamento (imposto e multa de ofício)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria constitucional de não confisco
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria
(suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720314/2013-77
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720314/2013-77

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão de que julgou improcedente a defesa da contribuinte tratando da seguinte matéria de
acordo com o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Autos de Infração de Contribuições Sociais Previdenciárias
consolidados em 03/09/2013. Durante a fiscalização, foram lavrados os seguintes autos
de infração:

Consta no Relatório Fiscal Integrante do Auto de Infração (fls 76 a 84), em síntese, o
seguinte:
1. Nos autos de infração 51.049.7292, 51.049.7306 e 51.049.7314 foram lançadas as
contribuições que a empresa deixou de recolher no período de 01/2009 a 12/2010,
incidentes sobre as remunerações incluídas nas folhas de pagamento apresentadas à
fiscalização e não declaradas nas GFIPs enviadas antes do início da ação fiscal;
2. Não foi apresentada folha do 13o salário de 2010;
3. Foram apuradas diferenças entre as remunerações constantes na folha e informadas
em GFIP, o valor do INSS descontado informado na folha e na GFIP, e o salário-família
informado na folha e na GFIP;
4. Foram aproveitadas, em favor do contribuinte, as GPS discriminadas no RDA e o
crédito previdenciário constante no débito confessado em GFIP – DCG 40.396.4849.
Primeiramente, houve o aproveitamento na GFIP e, após, nos demais valores apurados
pela fiscalização;
5. Foi aplicada a alíquota RAT de 3%, e a partir da competência 01/2010, o RAT foi
ajustado mediante a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção da empresa que foi de
1,1503 para o ano de 2010. Assim, foi aplicada alíquota de 3,4509 no ano de 2010;
6. O auto de infração 51.030.3293 decorreu da omissão de fatos geradores das GFIPs do
período 01/2009 a 12/2010, não punida com a multa de ofício de 75%. Sobre os valores
omitidos e não pagos, incidiu a multa de 75%. Sobre os valores omitidos, porém pagos,
aplicou-se a presente multa. Mesmo considerando a totalidade de empregados das folhas
de pagamento, a multa por competência é inferior ao valor mínimo, sendo
aplicada a multa mínima de R$ 500,00 por competência, totalizando R$ 12.000,00;
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720314/2013-77

7. Foi efetuada representação fiscal para fins penais;
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO - LAPSO MANIFESTO.
Para a correção de inexatidão material devida a lapso manifesto existente no acórdão, é
proferido novo acórdão.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera
administrativa.
MULTA QUALIFICADA.
Qualquer circunstância que autorize a exasperação da multa de lançamento de ofício de
75%, prevista como regra geral deverá ser minuciosamente justificada e comprovada
nos autos. Além disso, para que a multa de 150% seja aplicada, exige-se que o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude. Desta forma, se a
fiscalização não demonstrou nos autos que a ação do contribuinte teve o propósito
deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, utilizando-se de recursos que caracterizam evidente intuito de
fraude, não cabe a aplicação da multa qualificada. Não se justifica a qualificação da
multa quando não comprovado nos autos o evidente intuito de fraude e materialização
do ilícito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 – Em seu recurso o contribuinte trata e alega apenas sobre os princípios do
PAF requerendo a revisão da decisão recorrida. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao
voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – O contribuinte em seu recurso apenas alega que a decisão de piso afastou os
princípios da verdade material, ampla defesa, do bis in idem e da vedação do confisco, de forma
genérica sem maiores alegações relativas a decisão de piso em si. Passo à análise na ordem que
foram colocadas em recurso.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.046 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720314/2013-77

06 – Quanto ao princípio da verdade material não vejo nada a considerar pois a
autuação se deu com base em informações reportadas pelo próprio contribuinte e sendo assim tal
princípio deve ser considerado com base em matéria de defesa contestando prova ante alegações
do contribuinte ou da fiscalização.
07 – O da ampla defesa da mesma forma que o item anterior foi plenamente
concedida ao recorrente que sequer pediu a nulidade da autuação com base em fatos ocorridos,
fazendo apenas essa explanação de forma genérica.
08 – Melhor sorte também não há em relação ao princípio do bis in idem em que
diz a recorrente sem nenhum tipo de prova produzida em que diante de inúmeras reclamações
trabalhistas com suas repercussões deveria reabrir a instrução probatória para revisar os tributos
já pagos perante a Justiça do Trabalho.
09 – Não é difícil apontar que cabe na forma do art. 15 e 16 do Decreto 70.235/72
ao impugnante trazer aos autos a prova de suas alegações, e caso não as traga cabe a exceção a
regra devidamente justificada pelo art. 16§4o alíneas A a C do mesmo Decreto. Portanto não há
que se falar em quebra do princípio do bis in idem se sequer houve produção de provas por parte
da recorrente nesse sentido, cabendo-lhe o ônus probatório em relação a essa etapa do PAF.
Portanto afasto tal fundamento.
10 – Em relação ao princípio do não confisco decorrente da multa aplicada
entendo por não conhece-lo posto que tem por base fundamentos constitucionais para a sua
exclusão remetendo o julgador aos termos da Súmula CARF no 02 que diz: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
11 – Pelo exposto conheço em parte do recurso não conhecendo da matéria
constitucional de não confisco e na parte conhecida nego provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1209
DF CARF MF
Original